Tribunal: TJPA
Processo: 0800933-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800933-12.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA

AGRAVADO: ROSA DA SILVA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA JÁ QUE O PORTO INDICADO NÃO POSSUI REGISTRO IMOBILIÁRIO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. É CABÍVEL A PENHORA SOBRE A POSSE DE BEM IMÓVEL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. DEMORA NO CURSO DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que ainda que se tenha a ausência do registro de matrícula do imóvel em cartório, esse motivo, não torna o bem e seu direito a uso ou ocupação inalienável e, menos ainda, impenhorável, pois, nada impede que o ato de constrição recaia sobre os direitos possessórios dele decorrentes.

II -
A princípio, é cabível a penhora sobre a posse de bem imóvel, conforme dispõe o art.835, XII e XIII do CPC.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a parte agravante vem sofrendo com o dissabor da demora do curso da execução para o recebimento do crédito almejado.

IV –

Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo De Instrumento interposto por
JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA
em face de decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos a execução de título extrajudicial ajuizada em face de
ROSA DA SILVA BASTOS
.

Voltou-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, considerando que não há como se comprovar que o executado é legítimo proprietário do porto indicado à penhora, pois não há registro imobiliário deste bem e determinou a indicação de outros bens do executado passíveis de constrição, observando o art. 835 do CPC/15.

Afirmou o recorrente nas razões recursais que o direito de posse e uso do “Porto sem registro imobiliário, localizado nesta cidade, na Passagem Beira Mar nº 32, Bairro do Jurunas” integra o patrimônio do devedor e expressa conteúdo econômico, conforme discriminado no Processo de Inventário, então não poderia a juízo a quo ter indeferido a penhora requerida em patente prejuízo do credor.

Requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso.

Juntou documentos às ID.1375583/1375598.

Às ID.1701922 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1770197 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, considerando que não há como se comprovar que o executado é legítimo proprietário do porto indicado à penhora, pois não há registro imobiliário deste bem e determinou a indicação de outros bens do executado passíveis de constrição, observando o art. 835 do CPC/15.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que ainda que se tenha a ausência do registro de matrícula do imóvel em cartório, esse motivo, não torna o bem e seu direito a uso ou ocupação inalienável e, menos ainda, impenhorável, pois, nada impede que o ato de constrição recaia sobre os direitos possessórios dele decorrentes.

Importante ressaltar, como colocado por esta Relatora na análise do efeito ativo, que a princípio, é cabível a penhora sobre a posse de bem imóvel, conforme dispõe o art.835, XII e XIII do CPC.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM POSSE DE BEM IMÓVEL - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - IRRELEVÂNCIA. É viável a constrição recair em direitos possessórios do devedor sobre imóvel (art. 835 XIII, do CPC), ainda que ausente o seu registro no cartório. A discussão acerca da titularidade e extensão da posse não enseja, nem justifica a desconstituição do gravame, devendo ser discutida, dirimida e devidamente examinada em eventuais embargos de terceiro opostos contra o ato judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.95.010062-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2018, publicação da súmula em 13/11/2018)

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a parte agravante vem sofrendo com o dissabor da demora do curso da execução para o recebimento do crédito almejado.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2020